Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-87.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702278-87.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACJ LOCADORA COMPRA E VENDA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: NEMUEL KESSLER AZEVEDO TARAO DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca das certidões ID 65941680 e ID 65993851. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 13 de novembro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito